Tribunal: CARF
Processo: 13851.721522/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.721522/2012-11
ACÓRDÃO
9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NE AGRÍCOLA LTDA - ME
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os apontados como paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (e.fls. 781/800), contra o Acórdão no 2201-008.160 (e.fls. 245/250) da 1a Turma Ordinária/ 2a
Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
referente ao lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de
2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Conforme o “Complemento da Descrição dos Fatos”, da Notificação de Lançamento,
regularmente intimado o interessado não apresentou os documentos solicitados para efeito de
comprovação das áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 222/227, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 245/250.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE, o autuado apresentou o Recurso
Voluntário de e.fls. 256/262, onde, em síntese, volta a argumentar que as áreas
utilizadas para exploração vegetal, eram utilizadas, no exercício da autuação, no
cultivo de cana-de-açúcar, por intermédio de contrato de arrendamento rural,
conforme os contratos, já juntados aos autos e anexando cópias dos recibos
mensais de tal pactuação, onde afirma verificar-se que o valor do arrendamento é
atribuído com base na área utilizada, com a variável mensal do preço do ATR.
Pleiteia assim o reconhecimento das utilização das áreas indicadas em sua
Declaração do ITR ou, caso não acolhido diretamente tal pedido, requer a
realização de diligência junto a alegada arrendatária Cosan S/A — Açúcar e Álcool,
para que seja intimada a fornecer as áreas utilizadas do imóvel no exercício da
autuação, para efetiva exclusão de tais áreas da autuação. Ainda, em pedido
alternativo/cumulativo, é requerida a realização de prova técnica pericial, na área
em questão, para a comprovação da utilização na forma indicada na DITR do
exercício de 2008, em especial no que tange à área destinada à produção agrícola.
Em primeira análise, a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, nos termos da Resolução 2201-000.401, de 05/02/2020 (e.fls. 490/493), converteu o
julgamento em diligência para “intimar a Usina Santa Helena S.A. Açúcar e Álcool, do grupo Cosan
S/A Indústria e Comércio para que forneçam as áreas utilizadas no exercício de 2008 do Imóvel
denominado Fazenda Santa Rufina e apresente as notas fiscais referentes ao exercício de 2008”.
Após a diligência determinada, retornados os autos a este Conselho, decidiu a 1a
Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em 13/01/2021, pelo provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 2201-008.160 (e.fls. 776/779), ora objeto
de Recurso Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
3
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
O contrato de parceria agrícola, recibos de pagamento, bem como laudo técnico
que preencham os requisitos legais são suficientes para comprovar a exploração
do imóvel com área utilizada com produtos vegetais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido com o restabelecimento da área de produtos vegetais originalmente
declarada.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria (e.fls. 781/800), insurgindo-se
quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando que segundo o Manual de Perguntas e
Respostas do ITR elaborado pela Receita Federal, “área plantada com produtos vegetais é a
porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com
reflorestamentos de essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
inclusive a efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte destinada à alimentação
de animais de outro imóvel rural”. Que para comprovar a área utilizada com produção vegetal e
com reflorestamento: “...seria necessária a apresentação de Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação responsabilidade técnica – ART,
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituições oficiais, e que, nos referidos documentos, deveriam estar discriminadas as culturas e
atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, acompanhados de Notas Fiscais de
Produtor Rural, Notas Fiscais de Aquisição de Insumos, Certificado de Depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural. Em se tratado de parceria
agrícola o interessado deveria comprová-la mediante Contrato de Parceria entre as partes
contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro outorgado e que estas tenham
vínculo com o imóvel objeto do contrato.” Assim, em que pese o interessado ter apresentado
mais elementos probatórios com o recurso voluntário, a conclusão da decisão de primeira
instância não merece ser rechaçada, porque os elementos probatórios apresentados continuam
sendo insuficientes para comprovar a área de produtos vegetais. Acresce que e o contribuinte
teria apresentado recibos de pagamento do arrendamento, por ele elaborados, bem como Laudo
Técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, mas destaca que o arrendatário não é
o sujeito passivo do lançamento, sendo que a alegação de que as terras seriam objeto de contrato
de parceria não é oponível ao Fisco, vinculando apenas as partes contratantes, visto que, nem o
parceiro, nem o arrendatário, figuram como contribuintes do ITR e que, estando sob fiscalização, e
se houvesse observado as disposições legais, deveria a contribuinte desde o início do
procedimento fiscal ter buscado junto à empresa parceira os elementos necessários para atestar a
área declarada. Afirma ainda que, quanto ao documento acostado a título de laudo, observa-se
que ele não atende aos requisitos da ABNT para que seja considerado como laudo técnico perante
terceiros. Que a isenção reclama interpretação restritiva, requerendo que os requisitos legais da
isenção sejam comprovados com documentação comprobatória hábil, idônea e suficiente para
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
4
afastar eventuais dúvidas, cabendo ao sujeito passivo comprovar o fato constitutivo do seu
direito. Que o laudo técnico colacionado não seria apto a comprovar tais culturas anuais para
minorar o valor do ITR, e que os documentos particulares relativos ao arrendamento ainda
possuem menor força probante, uma vez que produzidos por particulares, sendo um deles o
próprio interessado. Conclui afirmando que a decisão recorrida merece reforma devendo ser
restabelecido o entendimento da fiscalização quanto ao tema e requerendo que seu Recurso
Especial seja conhecido e provido.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
15/06/2021 (e.fls. 804/809), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “critério
de comprovação da área ocupada com produtos vegetais objeto de arrendamento”, tendo como
paradigmas os Acórdãos no 2202-007.068 e no 2301-006.087, que apresentam as seguintes
ementas:
Acórdão no 2202-007.068
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de produtos vegetais informada na
DITR, por falta de apresentação de documentos comprobatórios hábeis para
comprovação a área de plantio do ano-calendário.
[...]
Acórdão no 2301-006.087
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
A área do imóvel explorada sob a forma de arrendamento agrícola deve ser
comprovada com contrato de arrendamento, acompanhado de elementos que
comprovem a atividade agrícola em nome do parceiro outorgado, e que estas
tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato. O laudo técnico apresentado
deve ser assinado por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade
técnica (ART), registrada no CREA e ter sido elaborado nos termos da NBR
14.6533.
[...]
Cientificado do Acórdão no 2201-008.160, do Recurso Especial da PFN e do
respectivo Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional (e.fls. 841/861), alegando, inicialmente e em síntese, que não há
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
5
similitude fática entre acórdão recorrido e os paradigmas apresentados. Que diante das
informações e documentos, em razão do ônus da prova, havia clara necessidade de verificação “in
loco”, o que não se consumou, em inobservância, não somente do art. 142, CTN e ao princípio da
boa-fé, mas também do art. 49, § 2o, do Estatuto da Terra, além da juntada do contrato de
arrendamento rural. Que o contrato de arrendamento tem por objeto imóvel rural para exercício
exatamente de atividade agrária, o que resulta na conclusão de que este é documento ou prova
relevante e até mesmo suficiente para demonstrar que a propriedade não é improdutiva,
sobretudo, se inexistem provas em sentido contrário do Fisco e que seria irrazoável exigir
demonstração e prova que não é titularidade do contribuinte do ITR, como, por exemplo, notas
fiscais de produção. Afirma que, se durante a fiscalização houvesse indícios de que inexistia
atividade rural, apesar do contrato de arrendamento, caberia ao Fisco, em tempo próprio, intimar
o arrendatário para esclarecimento e tais demonstrações, como forma de complementar sua
análise, mas que não se trataria de prova imposta por lei para fins de ITR, muito menos essencial,
notadamente, no caso concreto. Que o Código Tributário Nacional, sustentaria que o contrato não
vincularia ao fisco, por ser um negócio jurídico entre partes privadas. Questiona ainda qual prova
ou elemento efetivo o lançamento traz que poderia levar a uma dúvida razoável contrária ao
laudo e qual o elemento relevante que poderia apontar um vício do laudo. Conclui discorrendo
sobre o laudo constantes dos autos, visando demonstrar seu grau de especificação e afirmando
que não teria havido, em concreto, qualquer ponderação no sentido de que este não cumpriria os
requisitos mínimos como elemento probatório, até porque, em verdade, respeita os requisitos
formais e possuiria robusta fundamentação. Destarte, a jurisprudência reconheceria a validade do
contrato de arrendamento como prova, notadamente, quando existem outros elementos de
prova, como no caso dos autos, sem contar o que seria a total ausência de prova em sentido
contrário e requer que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para reapreciação no presente recurso é:
“critério de comprovação da área ocupada com produtos vegetais objeto de arrendamento”,
sendo acatados como paradigmas os Acórdãos no 2202-007.068 e no 2301-006.087.
Admissibilidade
O prévio exame de admissibilidade, exercido pela i.Presidente da 2a Câmara desta
Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento do Recurso Especial da contribuinte, entretanto,
compete a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto, cabendo a esta relatoria nova análise quanto ao
preenchimento dos pressupostos regimentais.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
6
Afirma a Fazenda Nacional em sua peça recursal, que a decisão recorrida concluiu
que as áreas de produtos vegetais restaram comprovadas diante da apresentação de laudo
técnico com ART no qual apenas teria sido informado que determinada medida de área era
dedicada ao cultivo de cana-de-açúcar, sem qualquer detalhamento e sem estar acompanhado
por outros elementos probatórios; sendo ainda considerados como prova documentos
particulares (contrato de arrendamento e recibos de pagamento do respectivo arrendamento). A
seu turno, ainda acorde a PFN, os acórdãos paradigmas, diante de elementos probatórios
semelhantes, mantiveram a glosa, considerando a falta de informações mais detalhadas e
conclusivas do laudo técnico apresentado, bem como, teriam pontuado que não foram
apresentados os elementos probatórios solicitados em intimação fiscal, tais como: notas fiscais de
produtor rural, notas fiscais de aquisição de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; contrato de parceria entre as
partes contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro outorgado e que tenham
vínculo com o imóvel objeto do contrato (no caso de parceria agrícola). Foi ainda ressaltado que:
“... o laudo técnico deveria respeitar as normas da ABNT NBR 146533 e NBR 146531.”
Apreciando tais argumentos, entendeu a então Presidente da 2a Câmara, que teria
restado configurada a divergência jurisprudencial, mediante a seguinte argumentação:
(...)
No caso do recorrido, verifica-se que o Colegiado considerou suficientes para a
comprovação da área ocupada com produtos vegetais arrendada documentos do
dono do imóvel, quais sejam, o contrato de arrendamento, recibos de pagamento
e o laudo técnico apresentado.
Confira-se o trecho cotejado:
(...)
Foram indicados como paradigmas os Acórdão no 2202-007.068 e no 2301-
006.087, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do recurso não haviam sido reformados, descrevendo o ponto de
divergência como a seguir:
(...)
Quanto ao primeiro paradigma, a recorrente colaciona a ementa e trechos do
voto condutor, a seguir reproduzidos:
Paradigma no 2202-007.068
(...)
Do exposto se extrai que, assim como no caso do recorrido, examinou-se a
suficiência dos documentos do dono do imóvel, desacompanhados de
documentos do produtor, para a comprovação da área ocupada com produtos
vegetais arrendada e conclui-se que a Fazenda Nacional efetivamente
demonstrou ter havido divergência de interpretação, pois, no caso do acórdão
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
7
recorrido, o Colegiado considerou dispensável a apresentação de documentos do
arrendatário para a comprovação da área, ao passo que, no caso do primeiro
paradigma exigiu-se documentos do arrendatário.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial em relação ao primeiro
paradigma.
No que se refere ao segundo paradigma, a recorrente colaciona a ementa e
trechos do voto condutor, que reproduzo a seguir:
Paradigma no 2301-006.087
(...)
Do exposto se extrai que, assim como no caso do recorrido, examinou-se a
suficiência dos documentos apresentados para a comprovação da área ocupada
com produtos vegetais arrendada e conclui-se que a Fazenda Nacional
efetivamente demonstrou ter havido divergência de interpretação, pois, no caso
do acórdão recorrido, o Colegiado considerou dispensável a apresentação de
documentos do arrendatário para a comprovação da área, ao passo que, no caso
do segundo paradigma foram apontados como necessários à comprovação
“elementos que comprovem a atividade agrícola em nome do parceiro outorgado,
e que estas tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato”, de modo que resta
comprovada a divergência quanto ao critério de comprovação da área ocupada
com produtos vegetais objeto de arrendamento.
Destarte, o apelo merece seguimento à instância especial.
(...)
Apesar da decisão pelo seguimento do Recurso Especial no Despacho de
Admissibilidade, tenho que o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmas evidencia não se
verificar presentes situações com similitudes fáticas autorizativas do seguimento do Recurso
Especial, conforme passo a demonstrar.
Acórdão Recorrido – 2201-008.159
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
O contrato de parceria agrícola, recibos de pagamento, bem como laudo técnico que preencham os
requisitos legais são suficientes para comprovar a exploração do imóvel com área utilizada com
produtos vegetais.
(...)
Voto
(...)
As áreas utilizadas para exploração vegetal — cultivo de cana-de-açúcar através de contrato de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
8
arrendamento rural
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida que tratou do assunto:
(...)
Por outro lado, verifica-se que foram juntados os documentos necessários a comprovar que parte da
propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar, seja pela juntada de recibos de
pagamento (fls. 279/314), além do contrato de arrendamento juntado em sede de impugnação.
Merece destaque o fato de que grande parte dos documentos que o julgador de piso mencionou em sua
decisão, é prova de terceiros e de difícil obtenção, às vezes, para os próprios titulares, quiçá para
terceiros.
Também merece destaque o fato de que o recorrente juntou aos presentes autos, Laudo Técnico (fls.
335/368) com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 369/371) em que é possível extrair
dele a informação de que a área com produtos vegetais corresponde a 3.073,59, para o exercício de 2008.
Tendo em vista que, nesta fase processual é vedada a retificação da declaração do contribuinte, que
declarou 2.989,5hectares como de produção vegetal e não se comprovou que estaríamos diante de um
erro, facilmente comprovável, deve ser acolhido o presente recurso para reconhecer a área que foi
declarada pelo próprio recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a área
de 2.989,5hectares como de produção vegetal.
Acórdão Paradigma 2202-007.068
Acórdão Paradigma 2301-006.087
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL. ITR. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de
produtos vegetais informada na DITR, por falta
de
apresentação
de
documentos
comprobatórios hábeis para comprovação a
área de plantio do ano-calendário.
(...)
Voto
(...)
8. Compulsando os autos, diante de todas as
alegações do contribuinte apreciadas, dos
documentos
juntados
ao
processo,
da
informação fiscal motivada pela Resolução
proferida em primeira instância, conclui-se que a
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
A área do imóvel explorada sob a forma de
arrendamento agrícola deve ser comprovada com
contrato de arrendamento, acompanhado de
elementos que comprovem a atividade agrícola
em nome do parceiro outorgado, e que estas
tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato.
O laudo técnico apresentado deve ser assinado por
profissional
habilitado,
com
anotação
de
responsabilidade técnica (ART), registrada no CREA
e ter sido elaborado nos termos da NBR 14.6533.
(...)
Voto
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
9
DRJ
cristalinamente
combateu
todos
os
argumentos expostos pelo contribuinte em sua
impugnação, embora o mesmo não se conforme
com tal realidade. E por consequência, pela
similitude entre as peças impugnatória e
recursal, todo o régio combate travado pela
Instância a quo se presta perfeitamente à
apreciação dos argumentos recursais apostos,
em sua plenitude.
9. Dessa forma, totalmente cabível a adoção do
Acórdão de piso no sentido de, neste momento,
embasar plenamente a apreciação do feito nesta
Segunda Instância, conforme facultado pelo
artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF. Colaciona-
se neste momento portanto a referida Decisão,
em sua essência, ora então adotada como
razões de decidir:
Voto
(...)
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se
que a glosa integral da área informada com
produtos vegetais na DITR (...), efetuada
pela autoridade fiscal, ocorreu por falta de
apresentação de documentos de prova
hábeis, tais como notas fiscais do produtor,
notas fiscais de insumos, certificado de
depósito ou contratos ou cédulas de crédito
rural, para comprovar a área plantada no
ano-base (...), no teor da intimação de fls. (...).
No entanto, foi anexado apenas o laudo
técnico de fls.(...), que informa uma área de
produtos
vegetais
(...),
destinados
ao
consumo
na
própria
fazenda,
sendo
considerado insuficiente e inconclusivo para
possível acatamento da área de produção
vegetal
pretendida,
devendo
ser
corroborado por documentos requeridos na
intimação inicial.
Assim, por falta de documentos hábeis e
necessários para comprovar a área de
plantio do imóvel, no período (...), entendo
que deva ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, da área declarada de
produtos vegetais para o ITR (...), nos termos
da legislação aplicada à matéria.
(...)
17. Portanto, sem qualquer necessidade de
alteração a pertinente Decisão a quo, devendo a
(...)
Do Mérito
Da Área de Produtos Vegetais
Para afastar a glosa efetuada pela fiscalização,
alegou a recorrente que o imóvel, embora de sua
propriedade, há muito foi objeto de contrato de
arrendamento rural à LDC Bioenergia (atualmente
denominada
Biosev
S.A),
cuja
atividade
agroindustrial tem por objeto a produção de açúcar
e álcool.
(...)
Confrontando
o
conciso
"Laudo
Técnico
Complementar" acima com as NBR 146533 e NBR
146531, não se vê no "Laudo" referência aos
seguintes elementos prescritos pelas referidas
Normas: documentos analisados, esclarecimentos
sobre
eventual
impossibilidade
de
acessar
documentos, realização de vistoria ou referência a
adoção de situação paradigma, caracterização da
região (aspectos físicos, infraestrutura pública,
sistema de transporte coletivo, estrutura fundiária,
etc), características gerais do imóvel, tais como
recursos naturais, limites e confrontações, etc,
caracterização das terras, caracterização das
produções vegetais, tais como estado vegetativo,
estágio atual de desenvolvimento, adaptação à
região, etc, caracterização de outras atividades
como agroindústria, pesquisa para estimativa do
valor de mercado, levantamento de dados, amostra
representativa, qualidade da amostra, grau de
precisão do laudo, escolha da metodologia,
tratamento dos dados, dentre outros.
(...)
Inicialmente, verifica-se que o próprio laudo
complementar diz que o primeiro documento é o
"Manual de Avaliação de Propriedade Rural do
Banco do Nordeste do Brasil". Portanto, o único
laudo que se tem é o próprio laudo complementar.
Entendo que esse Laudo não foi elaborado de
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
10
mesma ser considerada irretocável e a cobrança
do ITR suplementar mantida, devidamente
aplicada ao contribuinte como o sujeito passivo
corretamente indicado, sem possibilidade de
retificação das áreas já declaradas na DITR
original após perda da espontaneidade, e sem
possibilidade de consideração de laudo Técnico
que não atenda aos requisitos normativos.
Conclusão
18. Isso posto, voto em negar provimento ao
recurso.

acordo com as NBR 146533 e NBR 146531, dado
mesmo à sua acentuada concisão.
Sobre o alegado arrendamento, para o qual não foi
apresentado o contrato de arrendamento, convém
esclarecer que um contrato particular vincula as
partes contratantes, não gerando efeitos, por si só,
perante o Órgão Tributário.
Tendo em vista que a arrendatária não é
contribuinte do ITR, a interessada poderia valer-se
dos dados sobre a área utilizada e respectiva
produção, fornecidos pelo parceiro outorgado,
quando o imóvel ou parte dele, estiver sendo
explorado por contrato de arrendamento.
Para comprovar a área plantada com produtos
vegetais é necessária a apresentação de Laudo
Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal,
acompanhado
da
anotação
responsabilidade técnica – ART, registrada no
CREA, elaborado nos padrões prescritos pela ABNT
NBR 146533. Ou ainda, laudo de acompanhamento
de projeto fornecido por instituições oficiais
(Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do
Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas,
acompanhadas de notas fiscais de produtor rural,
notas fiscais de compras de insumos, notas fiscais
de comercialização de produtos, certificado de
depósito, contratos ou cédulas de crédito rural,
etc.
A Licença de Operação de efls 61 a 62 e o resumido
laudo, por si só, não comprovam que a área
declarada como utilizada com produtos vegetais,
efetivamente o tenha sido.
Observa se, ainda, que não consta do laudo a
quantidade de hectares das áreas exploradas na
atividade agrícola de cultivo de cana de açúcar.
(...)
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
11
Em suma, a documentação apresentada não
comprova que o imóvel em 2006/2007 estava
sendo explorado na atividade agrícola de cultivo
de cana de açúcar, devendo, dessa forma, ser
mantida a glosa da área de produtos vegetais.
Verifica-se, da leitura dos trechos acima destacados do paradigma 2202-007.068,
que a manutenção da glosa da área declarada com produtos vegetais decorreu por: “...falta de
apresentação de documentos comprobatórios hábeis para comprovação a área de plantio do ano-
calendário.” Também é destacado que teria sido anexado um laudo técnico considerado
insuficiente e inconclusivo para possível acatamento da área de produção vegetal pretendida,
devendo ser corroborado por documentos requeridos na intimação inicial.
No segundo paradigma (2301-006.087), também se decidiu que a documentação
apresentada não teria comprovado que o imóvel estava sendo explorado na atividade agrícola de
cultivo de cana de açúcar, sendo mantida a glosa da área de produtos vegetais, sendo realçada a
concisão do resumido laudo apresentado, que não foi considerado apto a comprovar a área
cultivada e sequer informava a quantidade de hectares das supostas áreas exploradas no cultivo
de cana de açúcar.
Situação distinta temos na hipótese da decisão ora recorrida, em que a Turma
entendeu que teriam sido juntados aos autos: “...os documentos necessários a comprovar que parte
da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar...”. Também consta
expressamente que: “...o recorrente juntou aos presentes autos, Laudo Técnico (fls. 335/368) com
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 369/371) em que é possível extrair dele a informação
de que a área com produtos vegetais corresponde a 3.073,59, para o exercício de 2008.” Merece ainda
destaque, o que consta da ementa do recorrido: “O contrato de parceria agrícola, recibos de
pagamento, bem como laudo técnico que preencham os requisitos legais são suficientes para
comprovar a exploração do imóvel com área utilizada com produtos vegetais.”
Temos assim que, a decisão prolatada no acórdão recorrido decorreu da análise dos
elementos probatórios acostados aos autos, provas essas que se entendeu suficientes a
comprovar a área declarada pela contribuinte explorada como explorada com o plantio de cana de
açúcar, sendo realçada a qualificação do laudo, com Anotação Técnica de Responsabilidade, para
possibilitar a extração da informação quanto à quantidade de área de exploração de produtos
vegetais.
Relativamente aos paradigmas, as respectivas Turmas julgadoras entenderam que
as provas dos autos, com destaque para os laudos, não teriam sido suficientes para comprovação
das áreas declaradas como utilizadas na exploração vegetal, devendo ainda ser mantidas as glosas.
Com efeito, à vista das ponderações acima apresentadas, há que se concluir, que as
diferentes soluções a que chegaram os acórdãos recorrido e paradigmas não decorreram de
divergência jurisprudencial, mas sim, dos elementos específicos de cada processo, na medida em
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.440 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13851.721522/2012-11
12
que os julgados confrontados analisaram quadros fáticos diversos e suas conclusões não
resultaram no paralelismo ou confronto de teses a ensejar o recurso especial de divergência.
Portanto, os paradigmas 2202-007.067 e 2301-006.807 não são aptos à
demonstração da divergência, na medida em que se basearam em elementos e quadros fáticos
específicos de cada processo.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 876
DF CARF MF
Original